Tribunal: TCU
Processo: 004.332/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que foi detectada a incidência de percentual de 3,17%, relativo a plano econômico, sobre quintos incorporados até dezembro de 1994.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria da ex-servidora do INSS Adriana Maria Gasperin Cristofoli, no qual foi detectada a incidência do percentual de 3,17%, relativo ao resíduo da URV, sobre parcelas de quintos incorporadas até dezembro de 1994. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno, em considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Adriana Maria Gasperin Cristofoli, com a ressalva de que, posteriormente à sua emissão, houve retificação, pelo INSS, da incidência do percentual de 3,17% concernente ao resíduo da URV.